Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-53.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001082-53.2018.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

APELADO: JEANE KRAUSE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE CARGOS PARA OS QUAIS FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. INCORPORAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

De início, cumpre assinalar que a omissão perpetrada pela administração se renovava mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, exatamente nos termos em que fora acertadamente reconhecido e limitado pela sentença.

Segundo a peça inicial o referido adicional deixou de ser incluído na remuneração da autora quando mudou do supracitado cargo para outro (Recepcionista), ambos de provimento efetivo.

O Estatuto dos Servidores do Município de Medicilância – Lei nº 305/2006 permite a contagem do tempo de serviço prestado pela parte autora, razão pela qual não prospera o recurso voluntário.

Em Remessa Necessária cumpre observar que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

Apelação conhecida e desprovida, sentença parcialmente alterada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando parcialmente a sentença em Remessa Necessária nos termos do voto da Relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001082-53.2018.8.14.0072

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNCIA

PROCURADOR MUNICIPAL: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES (OAB/PA 18.476)

APELADA: JEANE KRAUSE SANTOS

ADVOGADOS: WALDYR DE SOUZA BARRETO (OAB/PA 12.396) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar a incorporação do Adicional de Tempo de Serviço, na percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimentos base da autora, referente a 02 (dois) quinquênios de serviço público efetivo prestado ao Município de Medicilândia, bem como condenar ao pagamento do retroativo a partir de janeiro de 2013.

O município recorrente alegou que o vínculo da apelada (Serviços Gerais) extinguiu em 2013, posto que neste mesmo ano foi aprovada em concurso público para o cargo de Recepcionista, razão pela qual não poderia incorporar o adicional em referência sem prejuízo da prescrição (Decreto nº 20.910/32).

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora.

A apelada não apresentou contrarrazões. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso voluntário e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da Remessa Necessária.

De início, cumpre assinalar que a omissão perpetrada pela administração se renovava mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, exatamente nos termos em que fora acertadamente reconhecido e limitado pela sentença.

Cinge-se a controvérsia em específico quanto a existência ou não do direito da parte autora, servidora efetiva (Serviços Gerais), de incorporar na sua remuneração o Adicional de Tempo de Serviço.

Segundo a peça inicial o referido adicional foi suprimido da remuneração da autora quando mudou do supracitado cargo para outro (Recepcionista), ambos de provimento efetivo.

Pois bem, o Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia – Lei nº 305/2006 assim estabelece:

ART. 56. ALÉM DO VENCIMENTO E DAS VANTAGENS PREVISTAS NESTA LEI, SERÃO DEFERIDOS AOS SERVIDORES AS SEGUINTES RETRIBUIÇÕES, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS:

III - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO;

(...)

ART. 62. O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO É DEVIDO A RAZÃO DE 5% (SETE POR CENTO) A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO PRESTADO AO MUNICÍPIO, OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
INCIDENTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO
, AINDA QUE INVESTIDO O SERVIDOR EM FUNÇÃO OU CARGO DE CONFIANÇA.

PARÁGRAFO ÚNICO. O SERVIDOR FARÁ JUS AO ADICIONAL A PARTIR DO MÊS EM QUE COMPLETAR O QÜINQÜÊNIO.

(...)

ART. 90 É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, INCLUSIVE O PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS.

Nota-se, assim, que a referida legislação permite a contagem do tempo de serviço prestado pela parte autora em cargos de provimento efetivo junto ao Município de Medicilândia, razão pela qual não prospera o recurso voluntário.

Em Remessa Necessária cumpre observar que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário.

Em Remessa necessária alterar parcialmente a sentença determinando que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

Referente aos consectário legais (juros de mora e correção) cuida-se de matéria vencida nos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022